Tribunal: STF
Processo: HC 191147
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 592.025/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, por duas vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal). 
    Conforme relatado na sentença: 
    [...] no dia 7 de setembro de 2019, por volta da 15h30, nas esquinas das ruas Conde Moreira Lima e Artur Lobo, nesta cidade e comarca da Capital, em concurso de agentes, subtraíram, para proveito de todos, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, o veículo ASX, placas GKE878, uma bolsa contendo cartões e documentos diversos, um telefone celular (avaliado em R$2.000,00), uma aliança (avaliada em R$2.000,00) e outros pertences pessoais de propriedade das vítimas Jose Paulo Martins Dos Santos e Paula Regina Martins Da Costa e porque, na mesma data, na Rua Teodoro de Cabral, altura do numeral 21, pouco após a consumação do primeiro delito, em concurso de agentes, tentaram subtrair, para proveito de todos, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, bens pertencentes à vítima Fernando da Silva, somente não consumado por razões alheias à vontade dos agentes.
    Interposto recurso de Apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou-lhe provimento (Doc. 2).
    Buscando a alteração do regime prisional, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator não conheceu da impetração, em decisão confirmada pela Quinta Turma, que negou provimento ao subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa (Doc. 5, fl. 1):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE ELEVOU A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTO APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    II - Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado. (HC 404.004/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/10/2017). 
    Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência de fundamentação idônea para a fixação de regime inicial mais gravoso que o cabível em razão da pena imposta. Afirma que o Paciente é primário, de bons antecedentes e o delito não teve circunstâncias anormais além daquelas já previstas no próprio tipo penal. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja fixado regime inicial diverso do fechado. 
    É o relatório. Decido.
    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.
    Na espécie, o regime inicial de cumprimento da pena foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, com base nos seguintes argumentos:
    A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, assim proferida (fls. 54-57): 
    "A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento do ato, salvos os casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus. 
    O impetrante sustenta que houve afronta aos enunciados das Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal e Súmula n. 440 desta Corte Superior, ao argumento de que o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado com base na gravidade abstrata do crime. 
    Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. 
    Sobre o tema, esta Corte Superior editou a Súmula n. 440, que dispõe: "Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito." 
    Nesse mesmo sentido, as Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, respectivamente, in verbis: 
    "A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada." 
    "A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea." 
    Dessa forma, para o estabelecimento de regime de cumprimento de pena mais gravoso, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos. 
    Quanto ao punctum saliens, in casu, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, uma vez que, não obstante o montante final de pena inferior a 08 (oito) anos, depreende-se da dosimetria realizada que o paciente detém circunstâncias judiciais desfavoráveis, in verbis: 
    "tendo em vista a forma como se deram os fatos, bem como a circunstância de terem sido alvo da ação bens de alto valor, considerando-se, ainda, que a vítima Paula foi fisicamente agredida, quando Robert tentou lhe retirar o relógio." 
    Desse modo, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal desfavoráveis ao paciente, o regime fechado se mostra adequado, para o resgate da reprimenda, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. 
    Nesse sentido os seguintes precedentes desta Corte Superior: [...].
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. P. e I". 
    Na hipótese, segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado. (HC 404.004/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/10/2017). 
    A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 
    Desse modo, repiso que o agravante não aduz qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada. 
    Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta Corte: [...].
    As particularidades do caso concreto - acima destacadas - constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Além disso, a existência de circunstância judicial desfavorável ao paciente (circunstâncias do crime), que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017).
    Registre-se que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente